Tribunal: TJMT
Processo: 1036080-26.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036080-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 033.224.851-88 (ADVOGADO), SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 22.301.020/0001-35 (AGRAVANTE), CONDOMINIO PARQUE DA SERRA - CNPJ: 30.469.325/0001-89 (AGRAVADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – QUALIDADE DO ASFALTO DO EMPREENDIMENTO CONDOMINIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO – PERÍCIA QUE SE LIMITOU À INSPEÇÃO VISUAL – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS QUANTO AO OBJETO DA PERÍCIA, QUE NÃO SE INSURGIRAM NO MOMENTO OPORTUNO – AQUIESCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DA PERÍCIA REALIZADA – LAUDO PERICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de demonstração quanto à inconsistência no laudo pericial homologado constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória.

A parte que, instada a se manifestar sobre a realização de perícia, não se opõe à metodologia adotada, perde a oportunidade de questioná-la posteriormente, operando-se a preclusão.

A impugnação da metodologia pericial deve ser feita no momento oportuno, sendo vedada a alegação tardia de supostas deficiências após a homologação do laudo, sob pena de preclusão temporal (art. 223 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Pedido de Produção Antecipada de Provas n.º nº 0009403-37.2019.8.11.0004, ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA, homologou o laudo pericial produzidos nos autos.

O recorrente, nas razões de Id. 259164693, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo da decisão que homologou o laudo pericial.

Aduz, em síntese, que o laudo técnico homologado é inconsistente, pois foi elaborado sem testes laboratoriais essenciais, baseou-se em inspeções visuais inadequadas para avaliar a qualidade do asfalto e apresentou respostas contraditórias e incompletas aos quesitos formulados por ambas as partes.

Argumenta que a homologação de um laudo pericial inócuo viola o direito de prova e prejudica a defesa da agravante em eventual ação principal.

Sustenta que o assistente técnico contratado pela agravante destacou a
"inconsistência e inconclusividade"
do laudo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada, a fim de que o laudo pericial não seja homologado.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Liminar indeferida no Id. 260317672.

Contrarrazões de Id. 265391279, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que homologou o laudo pericial, sob o fundamento de que não foram realizados testes laboratoriais.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da Admissibilidade do Recurso

A agravada sustenta que a decisão recorrida não comporta impugnação por agravo de instrumento, argumentando que o procedimento de produção antecipada de provas não admite recurso, salvo contra decisão que indefira integralmente a produção da prova requerida pelo demandante originário, conforme dispõe o art. 382, § 4º, do CPC.

Contudo, tal alegação não se sustenta na hipótese dos autos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na esteira de suas jurisprudências, vêm mitigando o rol do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição do agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso em apreço, a decisão recorrida não apenas validou a produção da prova, como lhe conferiu eficácia ao homologar o laudo pericial. A homologação de uma perícia possui efeitos práticos sobre a instrução processual, de modo que é viável a interposição do agravo de instrumento para questionar a admissibilidade da prova técnica, especialmente quando a parte sustenta que houve falhas na sua elaboração.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso e prossigo com a análise do mérito.

Prosseguindo quanto o mérito.

De proêmio, consigno que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

No presente caso, verifica-se que o laudo pericial foi homologado, haja vista que preenche os requisitos do art. 473 do CPC.

Por outro lado, a recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que o laudo pericial não teria sido elaborado de maneira adequada, alegando que não foram realizados testes laboratoriais, sendo a perícia limitada a uma inspeção visual, o que, segundo sua tese, inviabilizaria a comprovação técnica da qualidade do asfaltamento objeto da perícia.

Entretanto, verifica-se que na decisão agravada, o Juízo
a quo
muito bem elucidou a questão,
in verbis:

“Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que a parte autora requereu a antecipação de provas para aferir as condições das obras de asfaltamento realizadas pela parte requerida, em razão de diversas irregularidades constatadas após laudo de constatação (Id. 59542446, Pág. 21)

A perícia foi deferida, com proposta de honorários apresentada no valor de R$ 39.480,00 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta reais),
em que pontuou o perito no item 6° que o valor não abrangia a realização de teste, uma vez que não havia a necessidade de realização desses procedimentos, bem como ressaltou que caso as partes indicassem a necessidade, seria apresentado novos valores dos honorários (Id. 59542446 - Pág. 101)
.

Posteriormente,
houve manifestação da parte requerida pela redução do valor dos honorários, alegando que os pontos a serem analisados seriam para verificar se o asfalto foi realizado de acordo com o memorial descritivo e se apresentava boa qualidade (Id. 59543252 - Pág. 10)
. A parte autora apresentou discordância pelos mesmos motivos (Id. 59543252 - Pág. 15).

Além disso, conforme petição sob Id. 59543252 - Pág. 28,
foi informado pelo perito que, tendo em vista a não realização de testes no material, o valor seria reduzido para R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e oitenta reais), o que não houve oposição das partes
.

Assim,
não foram realizados testes no asfalto, e a perícia se limitou à inspeção visual, desse modo, os quesitos que não dependiam dos testes foram devidamente respondidos
. Contudo, nota-se que não foram analisados os quesitos 10, 15 e 18 apresentados pela parte requerente e os quesitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 relacionados à parte requerida.

Diante disso, a parte autora manifestou-se pela complementação do laudo com a resposta dos quesitos 10, 15 e 18 (Id. 120822296 - Pág. 1). Da mesma forma, a requerida pugnou pela complementação do laudo com quesitos suplementares, com perguntas em relação à necessidade de ensaios ou testes técnicos para avaliar a qualidade da obra de infraestrutura, à insuficiência da inspeção visual para qualificar com precisão os serviços de pavimentação ou determinar patologias com segurança, à influência do fluxo de caminhões e equipamentos com pesos acima dos limites estabelecidos no surgimento de problemas estruturais (Id. 121447011 - Pág. 2).

Ademais, o laudo pericial foi apresentado sem realização de testes no asfalto, sendo respondido os quesitos suplementares da requerida (Id. 133784541 - Pág. 8), uma vez que não houve manifestação das partes pugnando pela realização do teste no material. (Id. 118870151 e 59543252 - Pág. 29).

Dessa forma, em que pese a parte requerida tenha apresentado insurgências, verifica-se que o laudo em questão foi elaborado de forma técnica e imparcial pelo perito nomeado, que observou os preceitos aplicáveis e respondeu aos quesitos dentro dos limites estabelecidos pela perícia, considerando que não houve pedido específico para a realização de testes no material asfáltico.”
(Destacamos)

Outrossim, o agravante não se insurgiu no momento adequado contra a metodologia pericial adotada, operando-se, assim, a preclusão temporal.

Portanto, considerando que o laudo pericial homologado preenche os requisitos do art. 473 do CPC, bem como que a agravante não trouxe aos autos elementos que demonstrem sua inexatidão, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07145984820208070000 DF 0714598-48.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO SEM QUALQUER PROVA DESCONSTITUTIVA DO LAUDO

- AVALIADOR JUDICIAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC, E DO CÓDIGO DE NORMAS DESTA CORTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0055997-15.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00559971520218160000 Maringá 0055997-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025